Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702300-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA (110) IMPETRANTE: INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, OUVIDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas data impetrado por INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO em desfavor da OUVIDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e da 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com interesse do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, com vistas à obtenção de informações referentes ao veículo penhorado na execução fiscal no 1999.01.1.093282-9, cujos autos físicos foram destruídos, necessárias para a regularização do cadastro do automóvel. Alega o impetrante que no desenrolar do processo de execução citado teve a constrição de um automóvel de sua propriedade e, desde a sua penhora, o veículo ficou à disposição do juízo, em depósito e cuidados do próprio tribunal. Assevera que nunca foi noticiado se houve arrematação do bem, onde se encontra ou que fim levou. Afirma que precisa das informações requeridas para que possa atualizar o cadastro do veículo junto ao DETRAN-DF. Suscita que ocorreu o esgotamento da via administrativa, patente tanto em face ao silêncio da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quanto da negativa da Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requer sejam notificados os entes coatores para que prestem as informações solicitadas. Despacho determinando a comprovação da recusa administrativa indicada (ID 23016260). Peticiona o impetrante colacionando o e-mail enviado à 8a VFPDF (ID 23188761) e e-mail recebido da Ouvidora deste Tribunal (ID 23188762). É o breve relatório. Decido. O Habeas Data consiste no meio judicial utilizado para ter acesso a registros públicos ou privados que possuam dados sobre o interessado, previsto no art. 5o, LXXII da Constituição da República e regulado pela Lei no. 9.507 /97. Dispõe o art. 7o da Lei no 9.507/97: Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Necessário observar que o Habeas Data se submete às condições da ação, entre as quais o interesse de agir, caracterizado pela resistência oferecida pelo detentor das informações pleiteadas e o exaurimento da via administrativa. Nas palavras do Ministro Alexandre de Moraes, tendo o habeas data natureza jurídica de ação constitucional, submetem-se às condições da ação, entre as quais o interesse de agir, que nessa hipótese configura-se, processualmente, pela resistência oferecida pela entidade governamental ou de caráter público, detentora das informações pleiteadas. Faltará, portanto, essa condição da ação se não houver solicitação administrativa, e conseqüentemente negativa no referido fornecimento.[1] A Súmula 2 do STJ pregoniza que não cabe o habeas data (CF, art. 5., LXXII, letra "A") se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. No caso em análise, não há comprovação de recebimento do pedido de informações enviado, informalmente por e-mail, pelo impetrante à 8a VFPDF (ID 23188761). Por outro lado, verifica-se que a Ouvidora Geral do TJDFT, respondendo mensagem prévia, elucidou suas funções e indicou os procedimentos necessários para obtenção das informações requeridas, confira-se: Em resposta a sua mensagem, informamos, inicialmente, que a Ouvidoria-Geral do TJDFT foi instituída com o objetivo de esclarecer dúvidas, colher opiniões, reclamações, elogios ou sugestões que possam contribuir para a melhoria dos serviços prestados por esta Instituição. De acordo com o seu complemento de relato, as informações suscitadas pelo senhor são questões jurídicas, que fogem à nossa competência legal e não podem ser esclarecidas por esta unidade administrativa, sob pena de se incorrer em erro de informação que prejudique o direito do usuário. A Ouvidoria verificou que o caso narrado em sua mensagem se refere ao processo n.o 1999011093282-9, o qual em 26/05/2017 foi publicado a eliminação dos Autos para que a parte se pronunciasse ou desentranhasse documentos do seu interesse. Logo após, no dia 09/08/2017 os Autos foram eliminados conforme Edital 65/2017. A lei determina que o Poder Judiciário se manifeste quanto ao Direito de alguém apenas no caso concreto, ou seja, dentro da ação judicial formalmente proposta, analisando à luz da legislação segundo as especificidades de cada caso. Sendo assim, a questão levantada pelo senhor poderá ser analisada por um advogado ou, caso não possa arcar com os honorários desse profissional, por um Defensor Público, que fará um estudo técnico e minucioso de todos os fatos e documentos para, a partir de então, definir a melhor estratégia jurídica a ser adotada para garantir o direito requerido pelo senhor, ou seja, o advogado definirá qual a Ação Judicial cabível e o foro competente e definirá a melhor estratégia jurídica a ser adotada.(GN). Não há notícia nos presentes autos que tenha sido realizado requerimento formal à 8a VFPDF, nem que tenham sido seguidas as orientações prestadas pela Ouvidoria desta Corte. Ao contrário, restou demonstrada a desídia do impetrante, no momento em que lhe fora oportunizada a obtenção dos documentos e informações que julgasse necessários, quando da publicação da eliminação dos autos do processo n.o 1999011093282-9, em 26/05/2017. Desta feita, não há comprovação da recusa ou omissão do poder público quanto à prestação das informações pretendidas. Ante o exposto, com fundamento nos art. 330, III, c/c 485, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 9.507/1997, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Direito Constitucional", Atlas, 2000, 7a Ed., 145